Tribunal: STF
Processo: Rcl 45432
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por S/A O Estado de S. Paulo, em face de decisão proferida pelo Colégio Recursal de Santana, Comarca de São Paulo, no recurso inominado n. 1008555-88.2020.8.26.0001.
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento desta Corte assentado na ADPF 130, no tocante à liberdade de expressão, ao proferir acórdão com ordem para que o ora reclamante se abstenha de veicular em seu site oficial a matéria jornalística intitulada “Polícia prende dono de arma usada na morte de garota na Lapa”.
    Alega que o fato caracteriza ato de censura, dado que se trata de matéria jornalística legítima, que veicula conteúdo relevante e de interesse público.
    Argumenta que, no julgamento da ADPF 130, esta Corte assentou não caber ao Estado, mediante qualquer de seus órgãos ou instituições, definir o objeto de conteúdo jornalístico, impedindo a livre difusão de ideias, de forma que o ato reclamado, ao determinar a retirada da notícia veiculada, ofende o referido normativo de força vinculante.
    Aduz que os fatos supostamente desabonadores apontados pelo acordão reclamado de forma alguma justificam a censura imposta: “a uma, porque trata-se da mera divulgação de informações obtidas através de órgão oficial (autoridade policial); a duas, porque nem mesmo o autor da demanda (BRUNO WITTMANN ALVES) negou que foi acusado e processado pela conduta divulgada pela Reclamante; a três, porque o acontecimento envolvendo o assassinato de uma jovem por seu ex-namorado é de relevante interesse público e, por fim, porque a Reclamante exerceu seu direito-dever previsto na Carta Magna sem qualquer abuso.” (eDOC , p. 11-12)
    Requer, assim, seja julgada procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, em razão de afronta à ADPF 130. 
    Citado, o beneficiário não apresentou contestação. (eDOC 16)
    As informações foram prestadas no eDOC 17.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado: 
    RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 130/DF. CENSURA A VEÍCULO DE IMPRENSA. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (eDOC 20)
    É o relatório. Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.
    De plano, registro que a jurisprudência desta Corte tem admitido, em sede de reclamação fundada no julgamento da ADPF 130, a suspensão da eficácia de decisões judiciais que determinem a não veiculação de determinadas matérias jornalísticas.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 11.292-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa , DJe 3.3.2011; Rcl 16.074-MC, proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski (Vice-Presidente), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6.8.2013; Rcl-AgR 19.548, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.12.2015; Rcl 22.328, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.5.2018; Rcl 28.747, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, DJe 12.11.2018; e Rcl 36.742-MC, de minha relatoria, DJe 11.9.2019.
    Destaco, ainda, os seguintes julgados:
    “Direito Constitucional. Agravo regimental em reclamação. Liberdade de expressão. Decisão judicial que determinou a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico. Afronta ao julgado na ADPF 130. Procedência. 1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. 5. Reclamação julgada procedente”. (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.5.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À LIBERDADE DE IMPRENSA. DECISÃO LIMINAR QUE RESTRINGE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. SÚMULA 735/STF. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO POR RECLAMAÇÃO ANTE POSSÍVEL OFENSA À DECISÃO VINCULANTE NA ADPF 130/STF. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Nos casos em que se suscita ofensa à decisão vinculante deste Tribunal, o recurso extraordinário interposto em face de decisão que defere medida liminar pode ser conhecido, se preenchidos os requisitos que autorizariam o cabimento da reclamação, hipótese na qual não incidiria o óbice da Súmula 735/STF. 2. A alegação de ofensa à decisão da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, na qual se proibiu a realização de qualquer forma de censura prévia, dá ensejo ao cabimento, em tese, da reclamação constitucional, uma vez que o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. 3. Agravo regimental provido”. (RE 840.718 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2018, grifo nosso)
    No caso dos autos, a parte reclamante sustenta o descumprimento de decisão com efeito vinculante proferida por este Tribunal no julgamento da ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 6.11.2009, no qual se assentou não ter sido a Lei 5.250/1967 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (Lei de Imprensa). Eis a ementa desse julgado:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”.
    Destaco que, na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal vedou a censura prévia à atividade jornalística, considerando essencial ao desenvolvimento da Democracia a garantia à sua liberdade, sem excluir a possibilidade de controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos, com vistas à observância dos direitos de personalidade atinentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem.
    Nesse aspecto, a jurisprudência do STF firmada a partir do julgamento da ADPF 130 consagrou que as garantias de liberdade plena de informação e de imprensa somente podem ser integralmente preservadas se entendidas como proibitivas de qualquer tipo de censura prévia. 
    Mais recentemente, a Corte, analisando o RE-RG 1010606 (tema 786 da sistemática da repercussão geral), de relatoria do Min. Dias Toffoli, decidiu que o direito ao esquecimento – compreendido como a pretensão apta a impedir a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos, mas que, em razão da passagem do tempo, teriam se tornado descontextualizados ou destituídos de interesse público relevante – não é compatível com a Constituição de 1988. A tese de julgamento firmada foi a seguinte: 
    É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais.
    Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais – especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral – e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível. (RE-RG 1010606, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento finalizado em 11.2.2021). 
    In casu, o ato judicial reclamado considerou que houve “exaurimento da função informativa pelo decurso do tempo e desfecho da ação penal” (eDOC 9, p. 2). Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado: 
    ILEGITIMIDADE DE PARTE - Não reconhecimento - Acerto à vista dos contornos do pedido - Retirada da reportagem sobre o recorrido do site da recorrente, empresa jornalística, cujo conteúdo está sob seu exclusivo domínio - Inexistência de pedido de desindexação da informação do sistema de pesquisa Google - Pertinência subjetiva passiva, pois, bem reconhecida – Preliminar afastada – Recurso improvido. 
    PRESCRIÇÃO – Inocorrência Efeitos da notícia protraídos no tempo e mantida, ademais, no site da recorrente até o momento do ajuizamento da ação – Prazo prescricional não implementado – Sentença mantida – Recurso improvido. 
    DIREITO AO ESQUECIMENTO – Notícia sobre responsabilidade do recorrido pela locação de arma utilizada em prática de homicídio ocorrido em 09/01/09 – Impronúncia datada de 17/08/10 - Exaurimento da função informativa pelo decurso do tempo e desfecho da ação penal - Fato histórico de interesse público não caracterizado - Tutela da dignidade da pessoa humana bem aplicada pela imposição do dever de retirada do site do recorrente da reportagem - Ordem de exclusão de qualquer informação referente ao caso noticiado afastada – Necessidade, contudo, de observação, no exercício livre da atividade de imprensa pertinente ao caso, a NÃO referência ao recorrido – Direito ao esquecimento preponderante - Recurso parcialmente provido. (eDOC 9, grifo nosso)
    Basta realizar uma confrontação entre as teses da decisão paradigma (ADPF 130 e RE-RG 1010606) e do acórdão reclamado para se verificar a divergência e a absoluta desconformidade do entendimento consagrado pelo Colégio Recursal e a cognição do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, que consagra a liberdade de expressão como valor essencial ao Estado Democrático. 
    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao obstaculizar a divulgação da matéria jornalística, afrontou a decisão desta Corte formalizada na ADPF 130 e no RE-RG 1010606 (tema 786 da sistemática da repercussão geral). 
    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pelo Colégio Recursal de Santana (Comarca de São Paulo) nos autos do processo n. 1008555-88.2020.8.26.0001.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente